Tribunal: TJSP
Processo: 1002558-05.2018.8.26.0322
Classe: Apelação Cível / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Danilo Panizza
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
EXECUÇÃO DE SENTENÇA – AGENTE DE SEGURANÇA PENITENCIÁRIA – INCORPORAÇÃO DO ADICIONAL LOCAL DE SERVIÇO E RETP – INCIDÊNCIA NA BASE DE CÁLCULO – ABSORÇÃO NA BASE DE 50% DE CADA UM DOS BENEFÍCIOS – RESULTADO DO ENTENDIMENTO DE QUE A SOMA DE AMBOS IMPLICARÁ NA INTEGRALIDADE (100%) - ORIENTAÇÃO DO ART. 37, XIV, DA CF – POSICIONAMENTO QUE ESTÁ EM CONSONÂNCIA COM O DECIDIDO NO IRDR No

Ementa:
EXECUÇÃO DE SENTENÇA – AGENTE DE SEGURANÇA PENITENCIÁRIA – INCORPORAÇÃO DO ADICIONAL LOCAL DE SERVIÇO E RETP – INCIDÊNCIA NA BASE DE CÁLCULO – ABSORÇÃO NA BASE DE 50% DE CADA UM DOS BENEFÍCIOS – RESULTADO DO ENTENDIMENTO DE QUE A SOMA DE AMBOS IMPLICARÁ NA INTEGRALIDADE (100%) - ORIENTAÇÃO DO ART. 37, XIV, DA CF – POSICIONAMENTO QUE ESTÁ EM CONSONÂNCIA COM O DECIDIDO NO IRDR No 2151535-83.2016.8.26.0000 DO COLENDO ÓRGÃO ESPECIAL DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
EXTINÇÃO MANTIDA.
RECURSO NEGADO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000082671
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002558-05.2018.8.26.0322, da Comarca de Lins, em que é apelante RONALDO
MARFIL FERNANDES, é apelado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALIENDE RIBEIRO
(Presidente sem voto), LUÍS FRANCISCO AGUILAR CORTEZ E RUBENS RIHL.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
DANILO PANIZZA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
MK Apelação Cível no 1002558-05.2018.8.26.0322 -Voto no 35.356 JV
2
Apelação no 1002558-05.2018.8.26.0322
Apelante: Ronaldo Marfil Fernandes
Apelado: Estado de São Paulo
Juíza sentenciante: Ivana Márcia de Paula e Silva
Voto no 35.356
EXECUÇÃO
DE
SENTENÇA

AGENTE
DE
SEGURANÇA PENITENCIÁRIA
INCORPORAÇÃO DO
ADICIONAL LOCAL DE SERVIÇO E RETP INCIDÊNCIA
NA BASE DE CÁLCULO ABSORÇÃO NA BASE DE 50% DE
CADA
UM
DOS
BENEFÍCIOS

RESULTADO
DO
ENTENDIMENTO DE QUE A SOMA DE AMBOS IMPLICARÁ
NA INTEGRALIDADE (100%) - ORIENTAÇÃO DO ART. 37,
XIV, DA CF
POSICIONAMENTO QUE ESTÁ EM
CONSONÂNCIA
COM
O
DECIDIDO
NO
IRDR
No
2151535-83.2016.8.26.0000 DO COLENDO ÓRGÃO ESPECIAL
DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
EXTINÇÃO MANTIDA.
RECURSO NEGADO.
Vistos.
Trata-se de cumprimento de sentença promovida por Ronaldo
Marfil Fernandes em face da Fazenda do Estado de São Paulo, perante o
Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Lins, decorrente do julgado proferido
na Ação Coletiva (Processo no 0027905-10.2013.8.26.0071), proposta pelo
Sindicato dos Servidores Públicos do Sistema Penitenciário Paulista

Sindcop, a qual reconheceu a incorporação do Adicional de Local de
Exercício-ALE ao salário base, com vigência retroativa a partir de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
MK Apelação Cível no 1002558-05.2018.8.26.0322 -Voto no 35.356 JV
3
1o.03.2013, nos moldes do art. 7o, da Lei Complementar n. 1.197/13.
A gratuidade processual foi deferida (fls. 82).
A impugnação foi apresentada a partir de fls. 86.
A r. sentença de fls. 138/144 acolheu a impugnação e julgou
extinto o processo de execução, nos termos do artigo 485, I e VI cc 924, I, do
Código de Processo Civil. Pela sucumbência, condenou o Autor/exequente
com as custas e despesas processuais, bem assim com a verba honorária em
favor do patrono da impugnantes/executada que fixou em R$ 900,00, porque
muito baixo o valor atribuído a causa, nos termos do artigo 85, § 8o, do
PC/2015, incidindo juros de 1% ao mês a partir do trânsito em julgado e
atualização monetária a contar da publicação da presente decisão, levando-se
em conta o tempo de duração do incidente, a natureza da demanda, o valor do
débito e o trabalho do advogado (art. 85, §2o, do CPC), observando-se, na
execução, a regra do artigo 98, § 3o, CPC/2015, já que a parte vencida é
beneficiária da gratuidade da justiça (fls. 82), deixando de recorrer de oficio.
O exequente apelou a partir de fls. 149, reiterando os termos
da exordial, pedindo reforma e o acolhimento do recurso.
As contrarrazões vieram a partir de fls. 251.
O recurso foi recebido, nos moldes do art. 1.012, caput, do
NCPC.
É o relatório.
O acórdão que se está a cumprir em execução demonstra
ressalva que deve ser observada nesta fase procedimental, dispondo que “a
pretensão externada na presente demanda apenas tem guarida, a partir da
publicação da L.C. n. 1.197/2013, com observação quanto à sua vigência
retroativa a lo de março de 2013, em razão do disposto no art. 7o, I e IX, da
referida lei, a qual revogou expressamente a LC 689/92 e os arts. 2o e 4o da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
MK Apelação Cível no 1002558-05.2018.8.26.0322 -Voto no 35.356 JV
4
LC 1.114/2010”.
Assim, o entendimento é no sentido de que a natureza salarial
do ALE pela LC 1.197/13 incide na base de cálculo do RETP, mas não
propicia incorporação na integralidade como pretende o apelante,
incorporando 50% sobre o padrão base para que os outros 50% sejam
absorvidos através da majoração reflexa no RETP.
A posição desta Câmara demonstra-se assentada no sentido de
que:
“...a remuneração dos policiais militares é composta,
necessariamente, pelo salário-base (padrão) acrescido de gratificação pela
sujeição ao RETP, que corresponde a 100% do valor do padrão (art. 3o, I, da
LCE n. 731/93).
“A LCE n. 1.197/13 não estipula qual o percentual de
absorção do ALE em cada verba recebida pelos policiais militares, todavia,
caso a absorção ocorra 50% no salário-base e 50% no RETP, por exemplo,
isso não resultará em prejuízo às autoras, que continuarão recebendo o valor
integral da vantagem, sem redução salarial.
“De outra parte, caso a absorção ocorra integralmente no
salário-base, com pretendido, o valor do ALE duplicará, pois o RETP (que é
vinculado ao padrão) terá que ser elevado em igual montante, prática
vedada pelo art. 37, XIV, da Constituição Federal 0 CF/88 e não previsto em
lei” (Apelação n. 0032428-22.2013.8.26.0053, rel. Des. Luiz Francisco
Aguilar Cortez; no mesmo sentido: Apelação n. 1026442-02.2015.8.26.0053,
rel. Des. Vicente de Abreu Amadei).
Nesta conformidade, não há controvérsia a respeito da
incorporação, mas sim há necessidade de adaptação percentual do cálculo
conforme acima esmiuçado e não considerado pelo teor dos argumentos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
MK Apelação Cível no 1002558-05.2018.8.26.0322 -Voto no 35.356 JV
5
recursais, sem que isto implique em infringência aos termos do invocado art.
7o, da Lei Complementar n. 1.197/13, em especial quanto aos “efeitos legais”,
sob o risco de contrariar os termos da Súmula n. 339, do STF.
Por fim, a questão fora decidida definitivamente pelo Colendo
Órgão Especial deste Tribunal de Justiça no julgamento do Incidente de
Resolução de Demanda Repetitiva no 2151535-83.2016.8.26.0000, ocorrido
em 30.06.2017, nos seguintes termos:
“Da incorporação de 50% do valor do Adicional de local de
exercício (ALE) ao valor do salário - Base do servidor, posto que os outros
50% foram absorvidos pelo Regime Especial de Trabalho Policial (RETP),
com fundamento na Lei Complementar no 1.197, de 12 de abril de 2013.”
Destaca-se, ainda, do v. aresto:
“Com isso, a absorção realizada pela Administração Pública,
que dividiu o valor pago a título Adicional Local de Exercício em duas
partes, sendo metade acrescida ao vencimento-padrão e outra parte
acrescido ao RETP, dado que este último corresponde atualmente a 100% do
vencimento-padrão, resulta no correto cumprimento da previsão legal de
incorporação do adicional aos vencimentos do servidor.
Neste passo, portanto, não prospera a pretensão de
incorporação correspondente a 100% ao salário-base (ou padrão) dos
servidores, com consequente novo cômputo no RETP, que daria ensejo ao
pagamento em duplicidade da verba.”
Portanto, conforme a fundamentação acima colacionada, de
rigor a manutenção da r. sentença de primeiro grau, ficando o vencido
responsável pelo resgate dos honorários advocatícios recursais arbitrados em
R$ 500,00, nos moldes do art. 85, §11 do NCPC, com observação quanto ao
disposto no art. 98, § 3o do mesmo Codex, por ser o exequente beneficiário

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
MK Apelação Cível no 1002558-05.2018.8.26.0322 -Voto no 35.356 JV
6
da gratuidade processual.
Com isto, nega-se provimento ao recurso.
DANILO PANIZZA
Relator